Tribunal: TJDFT
Processo: 0746450-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF c/c art. 99, § 2o, do CPC). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro para a concessão do benefício o limite de até (cinco) salários-mínimos, tal como prevê a Resolução no 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A análise das condições econômicas da agravante indica que ela preenche o requisito supracitado, de modo que se lhe concede o benefício da gratuidade de justiça.
2 – Devolução de custas. Na forma dos artigos 10, inciso IV, e 15 da Portaria Conjunta no 50 de 20 de junho de 2013, é possível a devolução das custas em caso de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a agravante não é titular do direito de ressarcimento. O valor das custas foi pago por outros autores que compõem o polo ativo da ação originária, mas que não agravaram da decisão. Descabe, portanto, o pleito.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.

J